Tribunal: TJPA
Processo: 0845497-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845497-17.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA -. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS, PORQUE PROTOCOLIZADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.023 DO NCPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N°
0000741-82.2017.8.14.0065

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 14114605

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARO S/A,
manifestando seu inconformismo contra Acórdão (ID 14114605), que negou provimento ao Agravo Interno em apelação nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que lhe move
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARÁ.

A decisão foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO DO USO DE VOZ E DADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas RAZÕES RECURSAIS (ID 17820341), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada apresenta erro material, pois o recurso do autor foi desprovido, tendo sido majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, conforme art. 85, §11º, do CPC, porém, sobre o valor da condenação (id 11277360), parâmetro diverso do fixado na sentença recorrida (id 10038520).

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o erro material apontado.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 11190730.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARO S/A, contra o acórdão de id 14137370, que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico que este não pode ser conhecido.

Como sabido, o conhecimento do recurso exige a comprovação dos pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) e dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Ocorre que, conforme dispõe o art. 1.023, do CPC, o prazo para a interposição de embargos de declaração é de 5 dias.

Sobre a contagem desse prazo recursal, assim preceitua o artigo 219 do CPC:

"Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais."

No caso, verifico que a parte embargante foi intimada do acórdão no dia 19/05/2023 (sexta-feira), por meio do Diário de Justiça eletrônico, tendo prazo para oposição de embargos se encerrado em 26/05/2023.

E ao que se vê do comprovante de petição recursal, as razões dos presentes embargos de declaração somente foram protocolizadas no dia 29/02/2024, após despacho para apresentação de acordo (id 17738579).

Dessa forma, o presente recurso é manifestamente intempestivo.

Neste sentido, têm se manifestado os Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ANTERIORES INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC/2015.
2. No caso concreto, os aclaratórios anteriores foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivos. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação de trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1464733 MG 2019/0067289-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTERPOSIÇAO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Não observado o prazo legal de cinco dias úteis para a oposição dos embargos declaratórios, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe." (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.08.230915-7/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2016, publicação da sumula em 14/12/2016)

"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRAZO LEGAL - INOBSERVÂNCIA - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURA - NÃO CONHECIMENTO - INEXATIDÃO MATERIAL - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

- Não observado o prazo legal de cinco dias úteis para a oposição dos embargos declaratórios, torna-se impossível o seu conhecimento.

- Vislumbrada a ocorrência de inexatidão material no acórdão, a falta pode ser corrigida de ofício." (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.15.100635-0/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da sumula em 04/08/2016)

Diante do exposto, não conheço dos embargos declaratórios, ante a sua intempestividade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024